Tribunal: TJSP
Processo: 2086828-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Justiça gratuita - Condomínio - Edifício construído com base no projeto "Minha Casa Minha Vida", destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Condição que se estende ao condomínio – Possibilidade de concessão do benefício - Recurso provido.